Tribunal: TJSP
Processo: 1037513-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Autora, no exercício de sua atividade laboral, fraturou o 3o dedo da mão direita. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ.
3. Valores em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Autora, no exercício de sua atividade laboral, fraturou o 3o dedo da mão direita. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ.
3. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
4. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
5. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação desprovido e reexame necessário parcialmente provido.